Tribunal: TJPA
Processo: 0003162-02.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003162-02.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MARCELO SOLER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
A
RT. 303, § 1º, III e § 2º DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Já sedimentado que
a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.
MÉRITO:
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE
. Provas testemunhais colacionadas ao processo, inclusive com o próprio depoimento do recorrente, bem como laudos juntados ao processo, suficientes para fundamentar a condenação imposta na decisão guerreada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Marcelo Soler
, por meio da advogada constituída,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou

à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a suspensão para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, por infringir a conduta prevista
no
a
rt. 303, § 1º, III e § 2º do

C
ódigo de Trânsito Brasileiro
.

Narra a denúncia
, de forma sintética,

que no dia 09/02/2020 o ora denunciado atropelou a vítima Allan da Costa de Jesus Campelo, causando-lhe lesões e, ainda, sem prestar socorro, pois fugiu logo em seguida. Ao ser abordado por policiais militares, foi identificado que o acusado apresentava sinais de embriaguez.

Em razões recursais, ID 12135038,
requer a defesa,
em preliminar
, que seja declarada inepta a denúncia apresentada pelo parquet, com a alegação de que não há documentos nos autos que comprove a data exata em que o fato ocorreu, postulando também a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas no processo.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA
.

Requer a defesa,
em preliminar
, que seja declarada inepta a denúncia apresentada pelo parquet, com a alegação de que não há documentos nos autos que comprove a data exata em que o fato ocorreu.

A preliminar levantada não merece prosperar, já que é entendimento firmado que a superveniência da sentença penal condenatória torna despicienda à análise do reconhecimento de inépcia da denúncia, já que foi exercido, de forma ampla, o contraditório e da ampla defesa por ambos os recorrentes durante todo o curso da ação penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. OFENSA AO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO ENFRAQUECIDA. 3. DENÚNCIA CLARA E CONCATENADA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DESCRITOS. AMPLA DEFESA ASSEGURADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2.
No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. É nesse sentido, inclusive, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal
" (AgRg no AREsp 537.770/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/08/2015). 3. Pela leitura da inicial acusatória, bem como do acórdão recorrido, constata-se que a denúncia é suficientemente clara e concatenada, demonstrando a efetiva existência de justa causa, consistente na materialidade e nos indícios de autoria. Ademais, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. O fato criminoso está descrito com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. De fato, a denúncia descreve a efetiva participação do agravante, como representante legal e sócio da empresa SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA MÉDICA BIDIM LELIS LTDA, que foi constituída apenas em 20/5/2003, com o objetivo de fraudar o procedimento licitatório. Está devidamente delineado o conluio existente entre os denunciados, com o objetivo de tornar vencedora do certame a empresa SEAM, cujo sócio era o pai do agravante, que se retirou da empresa apenas após a abertura da licitação. Dessarte, não há se falar em inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 1355658 SP 2018/0224743-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2020).
Grifei e destaquei

Por esse motivo,
rejeito a preliminar suscitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO
:

Da Pretendida Absolvição
.

Postula o apelante sua absolvição, por entender que inexistem nos autos provas suficientes para embasar um decreto condenatório.

Analisando esta tese levantada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo a sentença condenatória sido proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria do crime em questão,
senão vejamos
:

A testemunha ocular, PATRÍCIA MELO RIBEIRO, disse ao juízo da causa, que
viu o acidente que vitimou o Sr. Allan; que a depoente estaria em outra motocicleta com seu namorado e que o réu saiu de um condomínio em um carro, empurrando a depoente e seu namorado para faixa bem próxima ao BRT; que seu namorado ainda chamou a atenção do denunciado, mas este começou a jogar seu carro para cima da motocicleta em que estava a depoente; que que o ofendido que estava em uma motocicleta atrás da motocicleta pilotada pelo namorado da depoente, resolveu ultrapassar, momento em que o apelante fechou a motocicleta do namorado da depoente e bateu na moto da vítima; que a depoente e seu namorado prestaram socorro à vítima; que afirma que o réu estaria alcoolizado.

A testemunha, MICHEL YURI PEREIRA DE LIMA, disse ao juízo da causa que
estava vindo de Icoaraci com sua namorada, a Sra. Patrícia Melo; que o acusado saiu de um condomínio e empurrou o depoente com sua namorada para a faixa bem próxima ao BRT; que o depoente disse para o denunciado prestar atenção; que o depoente corroborou todo o depoimento da testemunha Patrícia Melo.

A testemunha, ANTÔNIO TEIXEIRA DA SILVA, guarda municipal, esclareceu em juízo que
estava em ronda pelo BRT quando foi acionado sobre o acidente causado pelo veículo do réu, bem como que este havia empreendido fuga do local; que em diligência conseguiram parar o acusado próximo à Coca-cola; que o recorrente estava sem condições de dirigir, bem como que era empresário e que aquilo não daria em nada, já que era amigo do comandante da guarda municipal; que chamou o depoente de “guarda de merda”; que na barreira do Detran foi constatado que o apelante estaria embriagado; que o mesmo foi conduzido à Seccional de Polícia; que afirmou que a vítima estaria com lesões no joelho e sua motocicleta sofreu danos.

O recorrente, quando em seu interrogatório em juízo, disse que
havia realmente bebido no dia do fato, no entanto, nega ter causado qualquer acidente em via pública.

A vítima, ALLAN DA COSTA DE JESUS CAMPELO, confirmou todos os termos da denúncia, esclarecendo em juízo que
o réu quando saia do condomínio bateu o ofendido por trás, empreendendo fuga em seguida, sem prestar qualquer socorro à vítima.

À ID 12134917
encontra-se presente o
Laudo de Perícia de Lesão Corporal procedido na vítima
, bem como
à ID 12134857
acostado está o
Teste de Etilômetro, procedido no apelante
, com resultado positivo para 0,95 mg/l.

No caso em epígrafe, verifica-se pelos relatos prestados pelas testemunhas trazidas ao processo, bem como vítima e o próprio depoimento do recorrente, claramente que o acusado agiu sem a atenção necessária, de forma imprudente, conduzindo seu veículo sob o efeito de bebida alcóolica, causando o acidente que vitimou o Sr. Allan da Costa de Jesus Campelo, sendo as provas colacionadas ao processo demasiadamente aptas a fomentar um decreto condenatório, não prosperando a alegação da defesa sobre a insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos alhures expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 07/02/2024